Tribunal: STF
Processo: ARE 1368037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LEI 7.713/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O RÉU A PAGAR AO ESPÓLIO AUTOR AS DIFERENÇAS PRETÉRITAS RELATIVAS ÀS VERBAS RETIDAS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO DE 2015 A OUTUBRO DE 2015. 1.Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verba é devida desde a comprovação médica acerca da patologia e não, necessariamente, da data de emissão do laudo oficial. 2.Ente estatal que é o destinatário da receita, razão pela qual é parte legítima para ação de repetição de indébito. (AgRg no REsp 1160198/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 28/10/2010). 3.Restituição de valores indevidamente pagos, a título de imposto de renda, a partir de 2015, o que atrai a incidência da Lei nº 6.127/11. 4.Ademais, por se cuidar de crédito tributário, impõe-se a incidência da taxa SELIC, conforme parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1.495.146- MG e pelo STF no RE 870947. 5.Considerada a atuação em dupla vertente do índice – corrigir a inflação do período e ao mesmo tempo impor a taxa real de juros –, afasta-se a aplicação tanto do art. 167, parágrafo único, do CTN (“A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”) quanto da Súmula nº 188 do STJ (“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”), o que conduz à aplicação do Verbete Sumular nº 162 do STJ (“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”). Precedentes desta Corte e deste Colegiado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 157, I; 159, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     da isenção conferida pelo art. 6º, XIV, da Lei nº 7713/88, já que o direito à isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o benefício de Maria Regina dos Santos Garcia foi devidamente reconhecido por decisão administrativa, fls. 62. O art. 30 da Lei Federal n° 9.250/95 impõe, como condição para concessão da isenção do imposto de renda, a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial. No entanto, quanto à restituição de parcelas pretéritas, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a verba é devida desde a comprovação médica acerca da patologia e não, necessariamente, da data de emissão do laudo oficial:



    (...)



    Outrossim, há de ser observada a recente decisão do STF, em 20/09/2017, apreciando o tema 810 da repercussão geral (RE 870947), de modo a se aplicar a taxa SELIC para juros e atualização monetária de créditos tributários. Como se não bastasse, no Estado do Rio de Janeiro, vigora, desde 2 de janeiro de 2013, a Lei nº 6.127/11, com as alterações advindas da Lei nº 6.269/12, que modificou o Código Tributário Estadual e fixou a taxa Selic como o índice aplicável (a qual engloba os juros e a correção monetária). O demandante almeja a restituição de valores indevidamente pagos a título de imposto de renda, o que atrai a incidência da Lei nº 6.127/11, que prevê, como já mencionado, a utilização da taxa SELIC. Nessa linha, havendo tratamento específico da legislação a respeito do termo inicial de incidência da taxa SELIC, e considerada a atuação em dupla vertente do índice – corrigir a inflação do período e ao mesmo tempo impor a taxa real de juros –, afasta-se a aplicação tanto do art. 167, parágrafo único, do CTN (“A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”) quanto da Súmula nº 188 do STJ (“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”), o que conduz à aplicação do Verbete Sumular nº 162 do STJ (“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente